Tribunal: TJPA
Processo: 0024054-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024054-48.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DO CARMO AMARO DE SOUSA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0024054-48.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

APELADO: MARIA DO CARMO AMARO DE SOUSA MENDES

ADVOGADO: JOAO BATISTA SOUZA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE TRIBUTO PRESCRITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ARTIGO 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÃO DE DIREITO. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É consolidada a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o contribuinte que efetua o pagamento de tributo prescrito tem direito à repetição do indébito (art. 165, I, do CTN), haja vista que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário (REsp 1004747/RJ; REsp 636.495/RS; REsp 1004747/RJ, REsp 636.495/RS, dentre outros).

2. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, principalmente em questão exclusivamente de direito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos.

3. É possível o ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito visando à restituição de valor pago em execução fiscal já extinta.

4. A sentença que extingue a execução fiscal, em razão do pagamento do débito, não faz coisa julgada material quanto à existência, validade ou eficácia do crédito objeto da execução.

5. Mesmo depois de encerrada a execução, poderá a parte propor demanda para pleitear a inexistência do direito de crédito e mesmo reaver aquilo que foi entregue ao credor, em ação de repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa do exequente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 15445281) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara De Execução Fiscal de Belém
que, nos autos do
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
ajuizada pela autora
MARIA DO CARMO AMARO DE SOUSA MENDES
,
julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas no presente
decisium
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral com fundamento no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, para condenar o Réu a restituição do indébito tributário

referente ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2001 a 2007 do imóvel situado no Conjunto Ariri, nº 11, Quadra 48, Lote 11, bairro do Coqueiro, nesta cidade, sequencial nº 330.813, no valor de R$ 1.579,68 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido, com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, § 2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000 (IPCA-E), a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios no índice de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca em razão da procedência parcial, ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC, ressaltando-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (Id. 15445281).

Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
error in procedendo
, ou seja, em razão de não ter oportunizado ao apelante a produção de prova requerida em sede de contestação, o que importaria em cerceamento de defesa.

Alega, ainda, a ocorrência de coisa julgado, uma vez que os valores cobrados foram objeto de execução fiscal que foi extinta em razão do pagamento, motivo pelo qual há a impossibilidade de proferir novo julgamento sobre a mesma matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada integralmente a sentença monocrática proferida em razão de erro de procedimento e violação à coisa julgada

Devidamente intimada, a apelada não apresentou
contrarrazões, conforme certidão de Id.
15445283.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 15701135).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 16813837)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora/apelada, em ter seu direito de repetição de indébito reconhecido em face do Município de Belém.

Preliminarmente, descabe o pedido de decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O simples fato de ocorrer o julgamento antecipado da lide pelo entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência de cerceamento de defesa.

Para se reconhecer a nulidade, imprescindível demonstrar a supressão da prova indispensável, útil e previamente requerida. Ora, a sentença recorrida lançada nos autos é lastreada em fundamentos sólidos havidos com temperança, observado que o conjunto probatório se mostrou suficiente a prolação segura da decisão judicial.

Ainda sobre a alegação de cerceamento de defesa, vale citar alguns julgados que tem decidido da seguinte forma:

CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de conciliação redundou em cerceamento do direito de defesa Fragilidade dos argumentos deduzidos Suficiência das provas documentais trazidas aos autos Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa Inocorrência Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA (...) Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação 1024161-45.2015.8.26.0224; Relator (a): RICARDO NEGRÃO; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Não designação de audiência de conciliação prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é causa de nulidade da sentença. Autora que, ao distribuir a ação, deixou claro seu desinteresse na designação, ante a realização de inúmeras tentativas extrajudiciais infrutíferas de acordo. Juízo "a quo" que, diante do caso concreto, ponderou ser contraproducente a sua designação. Transação, ademais, que poderá ser buscada extrajudicialmente, caso a ré tenha, de fato, interesse na conciliação. MORA "EX RE". Obrigação positiva e líquida, com data prevista para o vencimento e cujo inadimplemento constituiu em mora a ré de pleno direito. Inteligência do artigo 397, do Código Civil. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação 1054690-24.2016.8.26.0576; Relator (a): JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

Nessa perspectiva, importante ressaltar que o magistrado pode se respaldar em seu livre convencimento para deferir ou não a dilação de prova (art. 371 do CPC). Bem por isso, sendo ele o destinatário das provas, deve aferir sobre a necessidade ou não de outras além daquelas produzidas nos autos.

Ademais, pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que visam a comprovar as alegações das partes devem vir acompanhados da peça inicial ou da contestação (Art. 434 do CPC/2015), sob pena de preclusão.

A juntada de documento após a inicial ou a contestação somente se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor documento acostado pela parte adversa, o que não foi o presente caso.

Rejeita-se, pois, a questão preliminar suscitada.

Ademais, quanto a alegação de ocorrência de coisa julgado, tenho que a sentença que extingue a execução fiscal, em razão do pagamento do débito, não faz coisa julgada material quanto à existência, validade ou eficácia do crédito objeto da execução, e do respectivo pagamento. Faz coisa julgada, tão somente, quanto à própria higidez, validade e suficiência do pagamento. Impede, pois, que a quantia paga seja exigida em juízo novamente.

Isso porque na execução fiscal não embargada, não impugnada ou em que não tenha sido decidida exceção de pré-executividade, caso dos autos, não há margem para a discussão acerca do direito de crédito do exequente.

Portanto, mesmo que o executado tenha procedido ao pagamento da dívida, tem o direito de reaver aquele valor em juízo, caso sustente que o pagamento, apesar de válido e suficiente, foi indevido. Aqui, por força da prescrição.

Em outras palavras, mesmo depois de encerrada a execução, poderá a parte propor demanda para pleitear a inexistência do direito de crédito e mesmo reaver aquilo que foi entregue ao credor, em ação de repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa do exequente.

Outrossim, não há falar em preclusão temporal, por se tratar a prescrição tributária de matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo.

Destarte, não reconhecida a consumação de coisa julgada, não há óbice ao julgamento do mérito do pedido da autora.

Nesse sentido, colaciono julgado do TRF-4:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DECORRENTE DE ANULAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração destinam-se a provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo emitido pelo órgão prolator da decisão nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Constatada omissão no julgado, impõe-se dar provimento aos embargos declaratórios, atribuindo-lhes, no caso, efeitos infringentes. 3. É possível o ajuizamento de Ação de Repetição de Indébito visando à restituição de valor pago em execução fiscal já extinta. 4. A sentença que extingue a execução fiscal, em razão do pagamento do débito, não faz coisa julgada material quanto à existência, validade ou eficácia do crédito objeto da execução. 5. Mesmo depois de encerrada a execução, poderá a parte propor demanda para pleitear a inexistência do direito de crédito e mesmo reaver aquilo que foi entregue ao credor, em ação de repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa do exequente. 6. No que se refere aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (autolançamento), cujos débitos são confessados pelo próprio contribuinte (declaração de rendimentos, IRPJ, DCTF, GFIP), consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é prescindível a constituição formal do débito pelo Fisco, já que com a entrega da declaração fica constituído o crédito tributário, não incidindo o prazo decadencial (STJ, Precedente da 1ª Seção submetido ao rito do art. 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel Ministro Teori Albino Zavascki, DJE 28.10.2008). 7. O termo a quo do prazo prescricional fixa-se no momento em que se pode exigir o débito declarado, a partir do vencimento da obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior). (Resp. 1.120.295-SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJE 21.05.2010). 8. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento do processo executivo, impõe-se reconhecer a prescrição material. (TRF-4 - AC: 000670 SC 2008.72.12.000670-9, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 21/06/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/07/2017)

Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora opera-se com o vencimento do débito, sendo exigível a partir desta data a correção monetária e os juros de mora, conforme determinado pelo Juízo
a quo
em sua sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2024